Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702005-94.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LILIANE ALVES FERNANDES, UELITO FERNANDES DA CRUZ RECORRIDO: ONBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S. A DECISÃO Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a COMPLEMENTAÇÃO intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. No caso, os recorrentes interpuseram recurso inominado em 16/09/2024 com preparo recursal incompleto, pois somente juntaram a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal em si. Ato contínuo, foram intimados para comprovar o recolhimento do preparo recursal completo, realizado dentro do prazo estabelecido no art. 42, §1o da Lei. 9.099/95, sob pena de declaração de deserção do recurso (ID 65886975). Assim, os recorrentes deveriam comprovar que ambas as guias relativas ao preparo recursal foram pagas até 18/09/2024, no entanto, a guia e o comprovante de pagamento juntados pelos recorrentes ao ID 66117640 datam de 11/11/2024, de modo que o pagamento foi realizado intempestivamente. O artigo 31 §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. §1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. Cabe destacar que não há falar em reabertura do prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciado 168 do FONAJE). Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator